Tribunal: TJES
Processo: 0039374-65.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039374-65.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDO RIBEIRO ALVARES

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação Monitória, que constituiu em título executivo judicial contrato bancário celebrado com a empresa Rio Jordão Comercial Ltda. – EPP, da qual o apelante era gestor à época da contratação. O apelante, incluído no polo passivo por denunciação da lide, apresentou embargos monitórios com alegações de abusividade de encargos contratuais, capitalização indevida de juros e nulidade do sistema de amortização pela Tabela Price. A sentença julgou improcedentes os embargos e reconheceu a regularidade do título executivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve pactuação válida da capitalização de juros no contrato bancário; (ii) estabelecer se a utilização da Tabela Price caracteriza, por si só, prática de anatocismo; (iii) determinar se há relação de consumo entre as partes apta a ensejar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; e (iv) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A estipulação contratual de capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, o que se verifica no contrato dos autos, que prevê taxas de juros mensais e anuais, sendo esta superior ao duodécuplo da primeira, em conformidade com o entendimento do STJ.

4 -
A utilização da Tabela Price não configura, por si só, capitalização ilícita de juros (anatocismo), sendo necessária a demonstração técnica da ocorrência de capitalização indevida no caso concreto, nos termos do REsp 1.124.552/RS (Tema 572).

5 -
A ausência de prova mínima da abusividade alegada inviabiliza a revisão contratual, cabendo ao embargante, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar a ilegalidade dos encargos pactuados, ônus do qual não se desincumbiu.

6 -
Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere prova considerada desnecessária, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, sendo suficiente a prova documental existente para o julgamento do mérito.

7 -
Inviável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na hipótese em que o contrato de crédito foi firmado no contexto de atividade empresarial, afastando-se a condição de destinatário final do serviço, conforme a teoria finalista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 -
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A pactuação expressa de capitalização mensal de juros é válida quando o contrato bancário prevê taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

A utilização da Tabela Price, por si só, não configura anatocismo, sendo imprescindível a demonstração técnica da capitalização indevida.

A ausência de prova contábil mínima inviabiliza a revisão de cláusulas contratuais por alegada abusividade.

Não há relação de consumo quando o contrato é firmado para fins empresariais, afastando-se a incidência do CDC.

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser resolvida com base na prova documental constante dos autos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 370, parágrafo único, e 702, § 2º; Decreto nº 22.626/1933, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.124.552/RS (Tema 572), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 08.08.2012; STJ, REsp 1.388.972/SC (Tema 953); STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 08.08.2012, DJe 24.09.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0039374-65.2013.8.08.0035

APELANTE: FERNANDO RIBEIRO ALVARES

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os autos recurso de apelação cível interposto por
FERNANDO RIBEIRO ALVARES
contra a r. sentença (id. 9061348) proferida pelo Juízo da
4ª
Vara Cível
de Vila Velha,
Comarca da Capital, nos autos da “Ação Monitória”, que julgou procedente o pedido inicial formulado por
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, constituindo de pleno direito o contrato bancário em título executivo judicial e condenando o
requerido
ao pagamento do valor cobrado.

Em suas razões recursais (id. 9061349), o Apelante aduz, em síntese, que: I) a sentença incorreu em equívoco ao afastar a tese de abusividade dos juros praticados no contrato firmado, deixando de reconhecer a necessidade de revisão contratual diante da evidente onerosidade excessiva; II) houve omissão quanto à análise da prática de anatocismo decorrente da aplicação da Tabela Price, que promove capitalização de juros de forma disfarçada, contrariando a Súmula 121 do STF; III) a capitalização dos juros somente seria permitida se expressamente pactuada, o que não se verifica nos autos, inexistindo cláusula contratual clara nesse sentido; IV) deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, diante da hipossuficiência técnica e econômica do Apelante, além do caráter abusivo das cláusulas questionadas; V) é cabível o afastamento da mora, por conta da cobrança de encargos ilegais no período da normalidade contratual, conforme precedentes do STJ; VI) diante da ausência de perícia técnica e da insuficiência da prova documental, deveria ter sido oportunizada a produção de prova contábil para aferição dos encargos cobrados.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, a fim de reformar integralmente a sentença recorrida, reconhecendo-se a abusividade contratual e julgando-se procedentes os embargos monitórios.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado (id. 9061351), sustentando a legalidade dos encargos aplicados e requerendo o desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à a
nálise conjunta dos recursos de Apelação interpostos.

Cuida-se, na origem, de ação monitória ajuizada por BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, visando à constituição de título executivo judicial, com fundamento em contrato bancário de antecipação de crédito celebrado entre a instituição financeira e a empresa Rio Jordão Comercial Ltda. – EPP, da qual o ora apelante, Fernando Ribeiro Alvares, figurava como gestor à época da contratação. Com a inclusão do apelante no polo passivo, por força de denunciação da lide promovida pelos demais réus, este apresentou embargos monitórios, nos quais alega a ocorrência de capitalização indevida de juros (anatocismo), a prática de encargos abusivos e a nulidade da Tabela Price como critério de amortização do débito.

A sentença impugnada julgou improcedentes os embargos monitórios, reconhecendo a validade da prova escrita apresentada com a exordial e constituindo o contrato em título executivo judicial.

Fundamentou-se, para tanto, na existência de cláusulas expressas no instrumento contratual autorizando os encargos pactuados, bem como na ausência de impugnação específica e de indicação do valor considerado incontroverso, conforme exige o §2º do art. 702 do CPC. Destacou, ainda, que a prova documental constante dos autos era suficiente para o julgamento da lide, tornando desnecessária a produção de prova técnica pericial.

Analisando detidamente o caderno processual, constata-se que a tese defensiva apresentada pelo apelante não se sustenta diante da ausência de prova mínima da alegada abusividade.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme ao exigir a apresentação de prova técnica ou demonstrativo contábil que evidencie, concretamente, a discrepância entre os valores cobrados e os supostamente devidos, como condição para a procedência de pedidos revisionais.

O ônus de tal demonstração competia ao embargante, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, especialmente porque a instituição financeira apresentou contrato formalmente celebrado e com cláusulas claras quanto aos encargos incidentes.

A orientação jurisprudencial firmada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial n.º 1.124.552/RS (Tema 572), sob a sistemática dos recursos repetitivos fixou entendimento segundo o qual a utilização da Tabela Price, por si só, não configura prática de anatocismo, sendo imprescindível, para a caracterização da capitalização composta de juros, a demonstração técnica da sua ocorrência no caso concreto.

Do mesmo modo, no julgamento do Recurso Especial nº 1.388.972/SC (Tema 953), o Tribunal da Cidadania entendeu sobre legalidade da cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo, quando houver expressa pactuação, sendo assente na jurisprudência daquela corte que “
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.” (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08.08.2012, DJe 24.09.2012).

Na hipótese dos autos, o contrato bancário celebrado entre as partes prevê expressamente taxas de juros mensal e anual, sendo esta última superior ao duodécuplo da primeira.

Assim, conforme entendimento pacificado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, essa estipulação configura pactuação expressa de capitalização mensal de juros, suprindo a exigência de cláusula específica nesse sentido.

Assim, inexiste afronta ao art. 4º do Decreto n.º 22.626/1933 (Lei da Usura), pois a capitalização foi autorizada contratualmente.

Ademais, o contrato objeto da presente demanda não se insere no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, circunstância que afasta a aplicação das restrições legais específicas relativas à capitalização de juros anteriormente à edição da Lei n.º 11.977/2009.

Trata-se de contrato bancário firmado no contexto de atividade empresarial, no qual não há vedação legal à pactuação de encargos remuneratórios capitalizados, desde que expressos em cláusula contratual clara. A liberdade contratual das partes, no âmbito das relações empresariais, autoriza tais estipulações, ressalvada a possibilidade de controle judicial apenas em casos de abuso ou desequilíbrio efetivo, o que não se verifica nos autos.

Portanto, no caso dos autos, a alegação de que a utilização da Tabela Price implicaria, automaticamente, capitalização ilícita de juros não encontra respaldo na jurisprudência dominante, conforme estabelecido no REsp 1.124.552/RS, posto que o uso desse sistema de amortização não constitui, por si só, ilegalidade.

Com efeito, eventual incompatibilidade com as normas de regência exige prova contábil específica, a ser produzida pela parte que impugna os encargos, e a ausência de demonstraçãoinviabiliza a procedência dos pedidos revisional e desconstitutivo formulados pelo ora apelante.

Ademais, tampouco merece trânsito a alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial contábil.

Como cediço, o artigo 370, parágrafo único, do CPC, confere ao magistrado o poder-dever de indeferir diligências consideradas impertinentes, protelatórias ou desnecessárias à instrução do feito.

Na hipótese vertente, a prova documental apresentada foi considerada suficiente para o julgamento do mérito, notadamente porque o apelante não indicou com precisão os pontos controvertidos que dependeriam de esclarecimento técnico. A ausência de planilha demonstrativa, de simulação de cálculo ou de qualquer dado objetivo que justificasse a realização da perícia reforça a correção da decisão que indeferiu tal meio de prova.

Ademais, a invocação do Código de Defesa do Consumidor também não se sustenta. O crédito contratado foi destinado à atividade empresarial da sociedade da qual o apelante era gestor, descaracterizando a condição de destinatário final do serviço financeiro, requisito indispensável à configuração da relação de consumo nos termos da teoria finalista.

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.